Tribunal: TJBA
Processo: 8094982-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8094982-17.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Andréa Ferreira Mariano Advogado: Dr. Josenilton Feitosa de Jesus (OAB/BA: 52.385) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ÉDITO CONDENATÓRIO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Andréa Ferreira Mariano, insurgindo-se contra a sentença que a condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 77400218), in verbis, que “[...] que no dia 11 de março do ano de 2021, por volta das 15h, a ora denunciada entrou na Loja Redemix Supermercados, localizada na Avenida Luiz Viana Filho, Paralela, nesta Capital, pegou um carrinho de compras, colocou um pacote de papel higiênico dentro, escondeu uma bolsa atrás desse pacote e colocou alguns produtos dentro dessa bolsa, quais sejam: 01 (um) azeite extra virgem da marca Andorinha, 01 (uma) barra de cereal supino, 06 (seis) potes de aromatizantes glades gel, 01 (uma) peça de filé mignon, 02(duas) linguiças da marca perdigão, 02 (dois) pedaços de charque, 02 (dois) queijos do tipo muçarela, conforme listado no Auto de Exibição e Apreensão de fl. 21. Ato contínuo, a ora denunciada dirigiu-se ao caixa de pagamentos, efetuou o pagamento de alguns produtos que estavam dentro do carrinho e saiu do estabelecimento comercial, sem efetuar o devido pagamento dos retrocitados produtos que estavam guardados dentro da bolsa. Quando estava no estacionamento do estabelecimento comercial, próximo ao seu veículo, a ora denunciada foi abordada pelos seguranças do supermercado e flagrada com os produtos furtados. Em seguida, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e a conduziu à Unidade Policial, onde ela confessou a prática delituosa. [...]”. III - Irresignada, a Sentenciada interpôs Recurso de Apelação (ID. 77400346), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 77400351), a absolvição, em razão da ausência de provas acerca da autoria delitiva. IV - Não merece guarida o pleito absolutório. In casu, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas através do conjunto probatório, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 77400220, pág. 03); o Auto de Exibição e Apreensão (ID. 77400220, pág. 21), o Auto de Entrega (ID. 77400220, pág. 22), além das declarações extrajudiciais do preposto do estabelecimento comercial (ID. 77400220, pág. 06) e da confissão extrajudicial da ré (ID. 77400220, pág. 06), corroborados pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, não logrando êxito a Defesa em demonstrar suporte probatório para a tese ventilada ou, ao menos, criar dúvida razoável à absolvição. V - Em delegacia, Leonnei Silva Jesus (funcionário do supermercado Redemix) informou que, enquanto trabalhava no Supermercado Rede Mix, localizado no bairro Paralela, foi avisado pelos seguranças de que uma mulher, posteriormente identificada como Andreia Ferreira Mariano, havia escondido uma bolsa atrás de um rolo de papel higiênico em seu carrinho e, em seguida, passou a colocar produtos dentro dela. A mulher realizou o pagamento regular de outras compras no caixa, mas, ao se dirigir ao seu veículo no estacionamento, foi abordada pelos seguranças e a Polícia Militar foi acionada. Dentro da bolsa foram encontrados diversos itens subtraídos sem pagamento: 1 (um) azeite extra virgem da marca Andorinha, 1 (uma) barra de cereal Supino sabor banana e ameixa, 6 (seis) potes de Glade Gel lavanda, 1 (uma) peça de filé mignon, 2 (duas) linguiças da marca Perdigão, 2 (dois) pedaços de charque e 2 (dois) queijos tipo mussarela. O depoente ressaltou ainda que essa foi a segunda vez que Andreia praticou furto no estabelecimento, tendo o episódio anterior ocorrido em 09/03/2021. VI - Em Juízo, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante da Apelante, Edvaldo Pereira dos Santos e Paulo Henrique Santana Silva, ainda que tenham demonstrado certa limitação na lembrança de todos os detalhes da ocorrência, em razão do decurso do tempo, confirmaram os aspectos essenciais dos fatos. Relataram que foram acionados por meio do número 190 para atender a uma ocorrência de furto no Supermercado Rede Mix, localizado na região da Paralela, onde, segundo informaram, esse tipo de situação é relativamente comum. Ao chegarem ao local, encontraram a suspeita já retida pelos seguranças, em um espaço reservado, juntamente com um carrinho de compras. Confirmaram que a mulher estava em posse de diversos produtos, como carnes e outros itens do mercado, e que a condução à delegacia ocorreu sem qualquer resistência. Declararam, ainda, que os objetos estavam com o segurança, o qual informou tê-los apreendido com a suspeita. Conforme seus relatos, a conduzida não negou a prática do fato. VII - Logo, embora os agentes policiais não tenham presenciado o momento exato da subtração, tem-se que os testemunhos por eles prestados são harmônicos ao quanto narrado pelo representante do supermercado, não se observando nenhum indício de que tenham veiculado falsos relatos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar a Sentenciada. Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos respectivos depoimentos, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório. VIII - Acrescente-se que a própria Ré confessou a prática delitiva, em delegacia, afirmando que "algo mais forte que eu aconteceu que acabei furtando os alimentos”, estando a aludida confissão em harmonia com todo o material probatório colhido. IX - Insta salientar que não se desconhece o teor do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. Contudo, o decisio pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu na hipótese vertente. X - É digno de registro que, embora conste das razões recursais a alegação de que “o suposto reconhecimento não é válido para servir como fundamento à sentença condenatória, motivo pelo qual se impõe a declaração de sua nulidade e, por conseguinte, a absolvição do Apelante, visto que não restou comprovada a sua autoria no caso apurado”, não se verifica a realização de reconhecimento pessoal em sede policial, tampouco sentença fundada em eventual reconhecimento da Apelante. Na realidade, a ré foi surpreendida em flagrante, na posse dos bens subtraídos, por seguranças do estabelecimento comercial, sendo posteriormente conduzida à delegacia. Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, não houve necessidade de “reconhecimento formal por parte da vítima”. XI - Destarte, ratifica-se a condenação da Apelante pela prática do delito tipificado no art. 155, caput, do Código Penal. XII - No que concerne à dosimetria das penas, embora não tenha sido objeto de irresignação, mister proceder à pequeno reparo, de ofício. O delito de furto é apenado com reclusão, de um a quatro anos, e multa. O Juiz a quo, após valorar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixou as penas-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/10 do salário-mínimo mínimo vigente quando do fato, a qual tornou definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias modificadoras nas segunda e terceira etapas. XIII - Todavia, no que concerne ao valor de cada dia-multa, observa-se que o Juiz singular o fixou em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sem que tenha havido a apreciação concreta das condições econômico-financeiras da Sentenciada. Por conseguinte, reduz-se, ex officio, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. XIV - Quanto às demais disposições do cálculo dosimétrico, ficam mantidas em todos os seus termos, eis que aplicadas em observância aos critérios legais, bem assim ao entendimento esboçado pelos Tribunais Superiores. XV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVI - Apelo CONHECIDO e IMPROVIDO, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8094982-17.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Andréa Ferreira Mariano, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, redimensionando, DE OFÍCIO, o valor do dia-multa para o mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora